Tribunal: CARF
Processo: 13851.902300/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.902300/2010-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.929 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
PROCESS SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Demonstrada
nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se conhece das razões
de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto parcialmente o relatório produzido pela DRJ/SP1.
Compete observar, inicialmente, que a numeração das folhas do processo
administrativo, às quais são feitas referência no curso do presente acórdão,
correspondem àquelas decorrentes da digitalização dos autos com vistas à inserção dos
dados no sistema e-processo, portanto, não necessariamente representam às
identificadas no processo físico.
O presente processo alinha-se com a DCOMP eletrônica n°
22651.05026.300107.1.3.04-0095 (fls. 2/6), transmitida em 30/01/2007, formalizada
para declarar a compensação do débito nela especificada, com crédito oriundo de
pagamento indevido de débito de estimativa de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ)
mensurado em janeiro do ano-calendário de 2004, recolhido em 27/02/2004,
conforme abaixo detalhado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.902300/2010-36
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.929 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.902300/2010-36

(...)
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho
Decisório eletrônico - Rastreamento n° 887.168.349, 05/10/2010 (fl. 7), exarado em
sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araraquara/SP (DRF/ARARAQUARA/SP), segundo o qual se decidiu pela NÃO
HOMOLOGAÇÃO da compensação consignada na DCOMP eletrônica.
De acordo com os fundamentos da decisão administrativa assenta-se que a partir
das características do DARF discriminado na aludida PER/DCOMP foram localizados
um ou mais pagamentos, entretanto, integralmente utilizados para quitação de débitos
do contribuinte, não restando disponibilidade para extinção das importâncias
veiculadas na declaração de compensação:
(...)
Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, por via postal,
consoante AR recebido em 14/10/2010 (fl. 10), o contribuinte protocolou suas
contrarrazões em 03/11/2010 (fl. 11), acompanhada de documentação anexada à
manifestação de inconformidade, através da qual submete suas alegações de forma a
contrapor as inferências firmadas na decisão administrativa.
Em apertada síntese, desenvolve uma breve descrição dos débitos veiculados no
respectivo PER/DCOMP e do DARF que serviu de base para aferição da origem do
crédito destinado para extinção por compensação das exigências fiscais.
Demanda a revisão dos termos do despacho decisório, alegando-se que a
ocorrência do indébito se evidencia com base na apuração reportada na DIPJ -AC
2004.
Diante disto, entende demonstrada a insubsistência e improcedência da decisão
administrativa e requer a homologação da compensação declarada.
Ato contínuo, a autoridade preparadora encaminha os autos à DRJ/SP para
julgamento da manifestação de inconformidade.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SP1,
conforme acórdão n. 16-86.183, de 26 de fevereiro de 2019 (e-fl. 154).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 171, no qual
alega, essencialmente, a incidência de prescrição intercorrente.
Ao final, requer o provimento do recurso e a homologação da compensação
realizada e, alternativamente, a retificação da DCTF “ex ofício “.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Conforme se demonstrará a seguir, o Recurso é intempestivo, e, portanto, dele não
se toma conhecimento.
Nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/72, é de 30 dias o prazo para
interposição do Recurso Voluntário contra decisão de DRJ - Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, a contar da ciência da decisão:
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.929 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.902300/2010-36

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão.

A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo art. 5o, do Decreto no 70.235/72:
Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem,
o dia de início e incluindo-se o dia do vencimento. Parágrafo
único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato.

Considerando que o Recorrente tomou ciência do acórdão de Manifestação de
Inconformidade no dia 03/04/2019 (e-fl. 168), mas apresentou seu recurso somente na no dia
07/05/2019 (e-fl. 169), o Recurso Voluntário é manifestamente intempestivo, eis que o prazo
para sua interposição venceu no dia 03/05/2019.
Logo, o recurso não deve ser conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva
a decisão de primeira instância no âmbito administrativo, a teor do que dispõe o artigo 42 do
Decreto n° 70.235/1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário
sem que este tenha sido interposto;
[...]

Assim, descumprido o pressuposto de admissibilidade previsto no art. 33 do
Decreto 70.235/72, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário por considerá-lo
intempestivo.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital